Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-51.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COPROPRIEDADE – ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Necessidade de apuração da fração do imóvel ocupada, com exclusividade, pela autora e por seus filhos, e o valor da indenização decorrente desta ocupação – Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada para propiciar aos apelantes a oportunidade de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COPROPRIEDADE – ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Necessidade de apuração da fração do imóvel ocupada, com exclusividade, pela autora e por seus filhos, e o valor da indenização decorrente desta ocupação – Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada para propiciar aos apelantes a oportunidade de produzir provas – Recurso provido.